Tribunal: TJDFT
Processo: 0709774-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0709774-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MANOEL SALUSTRIANO DE SOUZA IMPETRANTE: LUIZ CESAR SALLES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA O paciente, denunciado em 26.3.15, pelo crime do art. 155, caput, do CP (furto), cometido em 10.1.09 (ID 56855358), teve, em 8.8.19, a prisão preventiva decretada para garantia da aplicação da lei penal. O mandado de prisão foi cumprido em 20.2.24 (IDs 49938755 e 166410674 da ação penal n. 0002049-27.2009). Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos para a custódia cautelar. O paciente é primário, de bons antecedentes e tem residência fixa. E, caso condenado, cumprirá pena em regime aberto, de modo que medidas cautelares diversas da prisão são suficientes. Pede, em liminar, seja revogada a prisão preventiva. O paciente – narra a denúncia – em 10.1.09, na chácara em que trabalhava, subtraiu para si R$ 7.000,00 em espécie, nove cheques nominados a pessoas diversas, totalizando R$ 10.210,73, e espingarda marca Boito, calibre 32, pertencentes ao empregador (ID 56855358). O MM. Juiz, ao decretar a prisão preventiva, em 8.8.19, consignou: “(...) No caso dos autos, os pressupostos mencionados para a aplicação da medida extrema estão presentes, eis que os autos aguardam mais de 09 anos, sem que o acusado fosse localizado. Decorridos tantos anos, e após ser abordado por meio de contato telefônico, noticiado através de relatório de diligência empreendida pelo Ministério Público, o acusado teria se manifestado de forma desrespeitosa, proferindo xingamento em desfavor do servidor. Há prova da existência do crime e fortes indícios da autoria, que determinam a decretação da prisão preventiva do denunciado. O ato praticado pelo acusado, conforme relato de fls. 149, afronta o Poder Judiciário e as instituições envolvidas na apuração dos fatos em que ele se encontra envolvido. Ademais, há fortes indícios, dado o tempo decorrido, de que o denunciado estaria tentando evadir-se do distrito da culpa, o que bastaria para fundamentar o decreto preventivo pela possibilidade de frustrar-se a aplicação da lei penal” (ação penal, ID 49938755). A prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, art. 312). E somente será admitida quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. O não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada (art. 282, § 6o, do CPP, redação da L. 13.964/19 - “Pacote Anticrime”). Em observância aos princípios da não-culpabilidade e presunção de inocência, é medida excepcional e somente se justifica quando insuficientes outras medidas cautelares e demonstrado o perigo atual do estado de liberdade do paciente (art. 312 do CPP) Conquanto a decisão impugnada tenha justificado a prisão preventiva do paciente para assegurar a aplicação da lei penal, face aos longos anos sem que ele fosse localizado, verifica-se que o paciente foi preso no estado da Bahia, onde tem residência fixa (ID 56855346). O crime que lhe é imputado (furto) - sem violência ou grave ameaça – foi cometido há mais de 15 anos, sem notícia de outros crimes, o que demonstra que foi fato isolado na sua vida. O paciente é primário e sem antecedentes. E, se condenado, é possível que seja beneficiado com regime menos severo e a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos. Certo é que a liberdade do paciente não oferece risco à aplicação da lei penal, a justificar a custódia cautelar. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes, por ora, para garantir a aplicação da lei penal – objetivo da prisão preventiva. Caso não cumpridas as medidas cautelares, essas serão revogadas e o paciente recolhido à prisão. Como medidas cautelares fica estabelecido: I - obrigação de informar eventual mudança de residência; e II – obrigação de comparecimento a todos os atos do processo. Se cometer outro crime, as medidas serão revogadas e ele será preso. Defere-se a liminar e substitui-se a prisão preventiva por medidas cautelares, devendo o paciente ser posto em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso. Após ser colocado em liberdade, o paciente deverá comparecer em juízo e firmar termo de compromisso das medidas cautelares que lhe foram impostas. Expeça-se carta precatória para cumprimento da presente decisão. Comunique-se e cadastre-se no BNMP 2.0. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 14 de março de 2024. Desembargador JAIR SOARES